Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746958-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVINO RAMOS ALVES, MARIA NEUZA GUIMARAES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 73785266 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo no 0717827-13.2020.8.07.0001, na qual se cobra o cumprimento do título executivo que condenou o agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, determinados nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo rechaçou a tese de incompetência do Juízo, bem como refutou as teses de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União e do Banco Central. No mérito, o ilustre Juízo a quo, saneando o processo, determinou que, “Quanto aos juros remuneratórios, caso aplicados, deverão ser excluídos, vez que não previstos no título executivo.” Verificou-se ainda a necessidade de realização de perícia contábil, tendo sido nomeado perito judicial para este fim. O agravante, informado com a r. decisão hostilizada, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para impedir pronunciamento judicial monocrático, em face de suposta suspensão decorrente dos efeitos dos embargos de divergência no RESP No 1.319.232 – DF. Verbera que os codevedores, União e Banco Central do Brasil, devem ser chamados ao processo, pois se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Em decorrência disso, haveria a modificação da competência, e necessária remessa dos autos à Justiça Federal. Pontua também a ausência de elemento subjetivo da parte autora, ao argumento de que “...se não houve pagamento a maior, não há cobrança indevida e, portanto, ausente o interesse de agir do Autor mencionado acima”. Assevera ainda que “De todo o exposto, resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice.” Discute ainda a incidência de juros de mora e correção monetária, bem como prequestiona a matéria. Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo e ao final dando total provimento ao recurso para revogar a r. decisão hostilizada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a análise dos requisitos da concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em primeiro lugar, ressalto que não há respaldo jurídico o pedido de suspensão em razão dos embargos de divergência no RESP No 1.319.232 – DF, pois já ultimado seu julgamento, no qual, sua Excelência, relatora Min. Nancy Andrighi, expressamente indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de embargos de declarações posteriores ao decisum. A propósito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO ULTIMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. DECISÃO EXPRESSA DA RELATORA INDEFERINDO NOVO PLEITO DE SUSPENSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 2. Inobstante tenha o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF apenas com relação ao recurso da União, no qual se discutiu a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, com o julgamento em definitivo daquele recurso pela Corte Superior em 16/10/2019, tem-se que até mesmo aquela tutela provisória deferida no recurso da União exauriu sua eficácia. 3. Ultimado o julgamento do EResp 1.319.232/DF pela Corte Especial do STJ e proferida decisão pela relatora Min. Nancy Andrighi já após a oposição dos embargos declaratórios pelo Banco do Brasil, na qual S. Exa. expressamente indefere pleito de efeito suspensivo, carece de amparo jurídico a decisão proferida na origem, a qual deve ser, portanto, reformada, garantindo-se à parte exequente o curso regular do cumprimento de sentença em trâmite na origem. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1225846, 07209773920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Com relação a alegada incompetência da Justiça Ordinária, em princípio, sem razão o recorrente, pois sua tese conflita com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). (grifei). Ademais, recentemente esta egrégia 6a Turma se debruçou sobre a questão, e o r. Aresto abaixo colacionado estampa o entendimento adotado, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (PESSOA JURÍDICA). REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fora a questão da competência, observa-se que as demais questões trazidas a baila pelo recorrente demandam análise probatória aprofundada, o que é incabível em sede de liminar em agravo de instrumento. Além disso, não se infere das razões recursais qual seria o perigo de dano grave ou ao resultado útil do processo, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator